Tribunal: TJPA
Processo: 0833358-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833358-91.2021.8.14.0301

APELANTE: KASSIA CRISTINA SANTOS PEIXOTO, KEILA CRISTINA SANTOS PEIXOTO, ROSENILDE DO SOCORRO FERREIRA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE FATAL ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVA TESTEMUNHAL ESSENCIAL PARA COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Kássia Cristina Santos Peixoto, Keila Cristina Santos Peixoto e
Rosenilde
do Socorro Ferreira Santos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, reconheceu parcialmente a responsabilidade objetiva do Estado do Pará por atropelamento fatal causado por viatura da Polícia Militar, mas imputou à vítima 60% da responsabilidade, excluiu a autora
Rosenilde
da indenização por danos morais, rejeitou o pedido de pensão mensal por ausência de prova de dependência econômica e indeferiu o reconhecimento da união estável. A sentença foi proferida com julgamento antecipado, sem produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal destinada à comprovação da união estável e da dependência econômica entre as autoras e a vítima; e (
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal requerida pelas autoras tem pertinência direta com os fatos controvertidos, notadamente a existência de união estável e de dependência econômica, cuja demonstração depende de elementos subjetivos e fáticos, não documentais.

O indeferimento da produção de prova oral, sem motivação suficiente quanto à sua impertinência ou inutilidade, configura afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), além de violar o dever de cooperação processual (CPC, art. 6º).

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o cerceamento de defesa sempre que o julgamento antecipado impede a produção de provas relevantes à demonstração de fatos essenciais à causa.

O juízo de origem antecipou o julgamento sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório, mas decidiu desfavoravelmente às autoras justamente pela ausência de provas, o que reforça o vício processual.

A jurisprudência pátria admite a comprovação de união estável e dependência econômica por meios diversos do documento escrito, incluindo prova testemunhal, especialmente em contextos de informalidade e vulnerabilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova testemunhal essencial à demonstração de união estável e dependência econômica configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a sentença é desfavorável à parte exatamente pela ausência dessas provas.

O julgamento antecipado da lide, sem fundamento concreto quanto à inutilidade da prova requerida, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A sentença proferida em tais
condições deve
ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização da prova oral requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 355, I, 357, § 3º, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/06/2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/02/2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1790144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/11/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0015122-71.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria
Elvina
Taveira, j. 30/08/2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSENILDE DO SOCORRO FERREIRA SANTOS, KEILA CRISTINA SANTOS PEIXOTO e KASSIA CRISTINA SANTOS PEIXOTO
contra sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, em virtude de acidente de trânsito que resultou na morte de NILDO MAXWELL PEIXOTO, atropelado por viatura da Polícia Militar conduzida por agente do Estado.

A sentença recorrida
(
ID 30089732
)
julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, mas conclui
ndo
pela culpa concorrente da vítima, fixando a repartição da responsabilidade em 60% para a vítima e 40% para o Estado.

Condenou
ainda
o réu
,
ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais às filhas KASSIA e KEILA (R$ 15.000,00 para cada uma), e R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) por danos emergentes. Rejeitou o pedido de pensão mensal sob o fundamento de ausência de prova de dependência econômica das filhas maiores de 30 anos e julgou improcedente o pedido de ROSENILDE quanto à alegação de união estável.

Em suas razões recursais (ID 30089733), as recorrentes sustentam, em síntese:

(i) cerceamento de defesa pela indevida negativa de produção de prova testemunhal requerida para comprovação da dependência econômica e da existência de união estável;

(
ii
) que a sentença incorre em
error
in
judicando
ao desconsiderar a dependência econômica das filhas maiores e da companheira da vítima, em contexto de família de baixa renda;

(
iii
) que a comprovação da união estável não requer prova documental exclusiva, sendo viável por outros meios, inclusive testemunhal;

(
iv
) que
houve erro na exclusão da autora ROSENILDE da condenação por danos morais, visto que o dano moral por ricochete prescinde de relação jurídica formal com a vítima, bastando o vínculo afetivo.

Ao final, requerem a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma para reconhecer o direito das autoras à pensão mensal e à indenização por danos morais e materiais, inclusive para ROSENILDE.

Em contrarrazões (ID

30089738), o Estado do Pará pugna pelo
não provimento
da apelação, alegando, em síntese, que:

(i) a prova testemunhal pretendida era inútil;

(
ii
) não foi comprovada a dependência econômica das autoras;

(
iii
) inexistem elementos mínimos para reconhecimento da união estável;

(
iv
) o valor arbitrado a título de danos morais é adequado e proporcional;

(v) a sentença deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia trazida pelas recorrentes em sede preliminar cinge-se à
análise da
alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal relevante para comprovação da dependência econômica e da união estável
.

Conforme se verifica, o Juízo de 1º grau indeferiu a
produção de prova testemunhal formulado reiteradamente ao longo da instrução (cf.
IDs
47630626, 100175314, 128317653 e 146525341), tendo o juízo de origem optado por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355,
inciso
I, do CPC, sob o fundamento de que as provas já constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento do mérito.

Ocorre que, ao se tratar de ação indenizatória que demanda a verificação da existência de vínculo de dependência econômica entre as autoras e o falecido, bem como da eventual existência de união estável, é inequívoco que a matéria impõe a análise de questões eminentemente fáticas, cujo exame depende da produção de prova oral.

O indeferimento da produção probatória requerida, sem qualquer demonstração de inutilidade ou impertinência, configura violação direta ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/1988), bem como ao princípio da verdade real, consagrado no processo civil contemporâneo como vetor hermenêutico de garantia do julgamento justo e efetivo.

Com efeito, a produção de prova testemunhal se revela especialmente adequada para esclarecimento de aspectos subjetivos do relacionamento da vítima com suas filhas e com a alegada companheira, notadamente em contextos de informalidade e
vulnerabilidade social.

A jurisprudência dos
T
ribunais
S
uperiores tem reconhecido, de forma reiterada, que a restrição indevida à produção de provas essenciais importa nulidade da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO
CONCRETO .
OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes .
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA .
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.
2 .

A matéria posta em exame possui natureza fática, e não
meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA .
IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA .
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE
PROVAS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.
1 .
Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.
3 .
Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4.
No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5 .
Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição
inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.
6. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA .
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM
.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária, extinguindo o processo com resolução de mérito e revogando liminar anteriormente concedida. A recorrente alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para aferição da autenticidade das assinaturas em contrato de empréstimo consignado, além de pleitear a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não oportunização da produção de prova pericial essencial ao deslinde da controvérsia, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de novas provas, nos termos do
art
.
355, I, do CPC. 2. O princípio do livre convencimento motivado (
arts
. 370 e 371 do CPC) autoriza o magistrado a avaliar a conveniência e necessidade
da produção probatória, desde que de forma
fundamentada .
3. No caso concreto, a controvérsia envolve a autenticidade das assinaturas em contrato bancário, tornando imprescindível a realização de prova pericial para garantir a adequada instrução processual. 4.
A supressão da fase instrutória violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
art
.
5º, LV, da CF/88, além de contrariar o dever de fundamentação das decisões judiciais. 5. O julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de provas afronta os
arts
. 9º e 10 do CPC, configurando nulidade
processual .
6. A nulidade processual impede o imediato julgamento do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, impondo o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução
probatória .
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial essencial ao esclarecimento da controvérsia caracteriza cerceamento de
defesa .
2. A decisão judicial que indefere prova essencial ao deslinde da causa, sem justificativa plausível, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A nulidade decorrente do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução
processual .
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 355, I, 370, 371 e 1.013, § 3
º .
Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, APL nº 0700590-56.2021.8.02 .0037, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 1ª Câmara Cível, j. 07 .12.2022,
DJe

09.12.2022 .
(TJ-AL - Apelação Cível: 07438777520248020001 Maceió, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 28/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES
NOCIVOS .
RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 DO STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL .
SENTENÇA ANULADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. - É imprescindível a produção da prova pericial para a comprovação do efetivo exercício de atividade em condições agressivas - Registre-se que a perícia deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91, com o objetivo de apurar a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos no ambiente laborado -
A falta de oportunidade para a realização da prova pericial, requerida pela parte, implica cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade do feito, a partir da eiva verificada
- Em relação à questão da sujeição do segurado a nível de ruído de intensidade variável, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos REsp 1 .886.795/RS e REsp 1.890.010/RS, em 18/11/2021,
DJe
25/11/2021, pela Primeira Seção, ambos de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, firmou a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) . Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."(Tema 1.083) - A partir da edição do Decreto n.º 4 .882/2003, não havendo indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, “caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo” - Cuidando-se de período posterior, imprescindível a produção da prova pericial para a apuração da exposição ao agente nocivo ruído, que deve ser aferido por meio do NEN, para fins de comprovação do efetivo exercício de atividade em condições agressivas, de forma habitual e permanente - Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para produção da prova pericial. (TRF-3 -
ApCiv
: 50010261820184036136, Relator.: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento:
11/06/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/06/2024) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
PRISÃO CAUTELAR. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA DIVULGAÇÃO DE SUA IMAGEM NA IMPRENSA LOCAL.
SENTENÇA PROLATADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO USO INDEVIDO DA IMAGEM. SENTENÇA ANULADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Da análise dos autos, observa-se a indicação de pretensão do Apelante na produção da prova consistente na expedição de ofícios à órgãos da imprensa desta Capital a fim de demonstrar suas alegações de que teve sua imagem vinculada em diversos meios de comunicação, tendo sido a prova indeferida pelo Magistrado
(Id 3880174 - Pág. 6/7).2-O juízo a quo, ao prolatar sentença, atribui em sua fundamentação, que o apelante não provou que teve sua imagem amplamente divulgada na imprensa local, e que foi a Autoridade Policial à época quem convocou a imprensa.
3-Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes do STJ.

Preliminar acolhida.
4-
Apelação conhecida e provida
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento.
À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015122-71.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA
GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/
2021 )

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento de prova pericial. Ação julgada improcedente por insuficiência de provas. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes do atraso na realização de procedimento cirúrgico pelo Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em decorrência do indeferimento da prova pericial requerida pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3. O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, fundamentou que não há comprovação de que o alegado atraso na realização do procedimento cirúrgico tenha contribuído para os danos morais e materiais alegados, pois não houve demonstração de que a conduta administrativa ocasionou danos além do esperado. No entanto, a prova pericial pretendida pelo Apelante, a quem compete o ônus da prova, destina-se exatamente a essa finalidade.

4. Suprimida a fase instrutória, torna-se inviável a comprovação da pretensão autoral, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

5. A teor da jurisprudência consolidada pelo STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o
pedido da parte é indeferido por insuficiência probatória, a despeito do requerimento para sua produção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CF/1988,

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/06/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
770037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803369-32.2021.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/
2025 )
(grifo nosso)

No caso em análise, é forçoso reconhecer que a matéria não se restringe a discussão jurídica sobre a responsabilidade objetiva do Estado — que, inclusive, foi reconhecida na sentença —, mas se volta à análise fático-probatória da existência de laços familiares e dependência econômica, cuja demonstração não prescinde da instrução oral.

A circunstância de as filhas serem maiores de idade, ou mesmo de constar na certidão de óbito que a vítima era "solteira", não exclui, por si só, a possibilidade de se comprovar a dependência econômica e a existência de união estável por outros meios, conforme já pacificado na jurisprudência nacional.

O entendimento
,
portanto,
é
que o vínculo afetivo e a convivência pública podem ser provados por testemunhas, documentos indiretos ou mesmo pela presunção derivada do contexto socioeconômico:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL .
UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA.
1 .
A pensão por morte é o benefício pago aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, conforme estabelece o
artigo 201, V, da Constituição Federal, regulamentada pelo artigo 74, da Lei 8.213/91. Para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do benefício de pensão por morte é necessária a presença de alguns requisitos para a sua concessão, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a condição de dependente; e c) a qualidade de segurado do falecido.
2 .
No tocante à categoria dos dependentes, o artigo 16 da Lei 8.213/91, em seu inciso I, elenca dentre os demais ali arrolados, a companheira ou o companheiro como beneficiário da Previdência Social nessa qualidade. 3. Tendo em vista que o óbito do instituidor da pensão se deu antes do advento da
MP .
n.º 871 e da Lei 13.846/2019, a legislação previdenciária não exigia início de prova material para a comprovação de união estável, para efeito de concessão de pensão por morte, restando suficiente a apresentação de prova testemunhal, por não ser dado ao julgador adotar restrições não impostas pelo legislador.
4 .
Para provar que convivia em união estável com o falecido, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos: certidão de óbito e guia de sepultamento do falecido (fls. 15/16), nas quais consta que deixou companheira, sendo
esta
a autora; fotografia demonstrando convivência familiar (fl. 19).
5 .

Assim, as provas documentais anexadas aos autos, corroboradas por prova testemunhal, confirmaram a existência de convivência pública, contínua e duradoura com a finalidade de constituir família entre a requerente e o instituidor da pensão, caracterizando a união estável devidamente tutelada como entidade familiar.
6. Apelação do INSS não provida. Considerando-se que a sentença foi prolatada na vigência do CPC/2015, aplica-se ao caso o disposto no
art
.
85, § 11, do Código de Processo Civil, de forma que se deve majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença de procedência a título de honorários recursais.

(TRF-1 - AC: 10218780320224019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 06/10/2023, 1ª Turma, Data de Publicação:
PJe
06/10/2023 PAG
PJe
06/10/2023 PAG)
(grifo nosso)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL
COMPROVADA .
EFEITOS DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME1
. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte de companheiro, reconhecendo a existência de união estável. O INSS alega ausência de provas suficientes para comprovação da união estável e da dependência econômica, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 111 do STJ para limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a existência de união estável com o segurado falecido, condição necessária para o deferimento da pensão por morte; e (
ii
) definir se os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .

A união estável foi devidamente comprovada por meio de sentença declaratória proferida em ação específica, acompanhada de documentos e testemunhos que evidenciam a convivência pública, contínua e duradoura entre a parte autora e o segurado, com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e da Lei nº 9.278/
96 .
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a utilização de sentença declaratória de união estável como meio de prova, ainda que o INSS não tenha sido parte no processo, conferindo eficácia probatória à referida sentença. 5. A dependência econômica entre companheiros é presumida, conforme o
art
.
16, § 4º, da Lei nº 8.213/91, sendo desnecessária a apresentação de prova específica nesse sentido. 6. Correção monetária e juros de mora devem ser aplicados conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução
n .
784/2022 do CJF. 7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto na Súmula 111 do STJ, incidindo
apenas sobre as parcelas vencidas até a data da
sentença.IV
. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da Súmula 111 do STJ, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

(TRF-6 - AC: 10251735320194019999 MG, Relator.: FLAVIO BOSON GAMBOGI, Data de Julgamento: 18/03/2025, 2ª Turma - PREV/SERV, Data de Publicação: 07/04/2025)
(grifo nosso)

Além disso, o art. 357, §3º, do CPC/2015 determina que, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz deverá designar audiência de saneamento e instrução com a participação das partes. A decisão de julgamento antecipado, neste caso, revela-se precipitada e atentatória ao princípio da cooperação processual.

A negativa da produção de prova, quando justificada apenas com base na suposta suficiência do acervo probatório pré-constituído, sem sopesar a natureza fática das alegações e o contexto de hipossuficiência das partes, afronta diretamente o modelo constitucional de processo.

A instrução probatória foi indevidamente encerrada sem que fosse oportunizada às partes a produção de prova testemunhal imprescindível à elucidação de fatos relevantes, como a dependência econômica e o vínculo familiar.

Assim, com fulcro nos
arts
. 355, inciso I, e 370 do CPC, bem como na jurisprudência consolidada, impõe-se a anulação da sentença para que se prossiga com a instrução do feito, viabilizando a produção da prova oral requerida.

A
nte o exposto
,

conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para

acolher

preliminar de
cerceamento de defesa, anulando integralmente a sentença
guerreada
, a fim de que os autos retornem
ao Juízo de 1º grau, para regular processamento do feito,

com

a
reabertura da fase instrutória
e regular
designação de audiência para produção da prova testemunhal requerida pelas autoras, nos termos dos
arts
. 355, 357 e 370 do CPC, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É o voto.

Belém,
24
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Belém, 01/12/2025